Tribunal: TJDFT
Processo: 0004312-83.2010.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004312-83.2010.8.07.0006 RECORRENTE: SERGIO SCHMIDT RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (TRÊS VEZES). ART. 1o, INCISOS I E IV, DA LEI 8.137/90. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUPRESSÃO DE ICMS. SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO FISCAL FICTÍCIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. TRÊS CRIMES. EXASPERAÇÃO EM 1/5. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. ADEQUAÇÃO À SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. DESNECESSIDADE DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se preliminar de nulidade da sentença, quando o decisum limitou-se aos termos fáticos delineados na denúncia, garantindo o pleno exercício dos direitos constitucionais do acusado, notadamente o da ampla defesa, e não há demonstração do efetivo prejuízo à defesa. 2. A acusação ministerial vai ao encontro do enunciado 509 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto afasta a boa-fé do denunciado na utilização de créditos tributários de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, os apontando como forjados. 3. Compete à defesa, consoante art. 156 do CPP, fazer prova de suas alegações, notadamente para demonstrar a lisura das operações comerciais - entabuladas pela sociedade empresária da qual é administrador - as quais foram indicadas pelo Fisco distrital como forjadas. Ônus probatório não cumprido. 4. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas, não há falar em absolvição por ausência de crime, tampouco por insuficiência de provas. 5. Estabelecido o valor do dia-multa de forma proporcional, deve ser a quantia mantida, pois se adequa a situação financeira do réu. Art. 60 do CP. 6. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração do aumento de pena em decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP) é proporcional ao número de crimes praticados. Considerando a prática de 3 (três) condutas criminosas, adequado o aumento da pena na fração de 1/5 (um quinto). 7. Porquanto o débito tributário já foi inscrito em dívida ativa, não há falar em fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, sob pena de cobrança duplicada do valor sonegado. Precedentes. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 383 e 384, ambos do Código de Processo Penal, asseverando ofensa ao princípio da correlação entre denúncia e sentença. Afirma que a sentença interpretou os fatos indevidamente, de forma não descrita na denúncia. Colaciona ementa do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no recurso especial e apontando ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 383 e 384, ambos do Código de Processo Penal, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar as conclusões da turma julgadora quanto à não demonstração de prejuízo processual, e quanto ao suporte do decreto condenatório na descrição dos fatos da denúncia e nas provas coligidas, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). Acresça-se que o acórdão recorrido encontra sintonia na orientação jurisprudencial da Corte Superior, “firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP” (AgRg no REsp 1814988/PR, Relator Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 19/12/2019). Assim,“Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). O recurso extraordinário, por seu turno, também não merece trânsito, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido: “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012